Tribunal: TJDFT
Processo: 0728326-59.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0728326-59.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MRCF AUTO LOCADORA E SERVICOS LTDA AGRAVADO: AURELIANA ROSA DOS SANTOS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por MRCF AUTO LOCADORA E SERVICOS LTDA em face de decisão proferida em ação de execução de título extrajudicial (Proc. no 0021353-39/2014), ajuizada contra AURELIANA ROSA DOS SANTOS. A decisão agravada indeferiu pedido de consulta, nos sistemas judiciais, de bens penhoráveis, sob os seguintes fundamentos (p. 145, ID18480027): “1. Consoante dispõe o art. 798, inciso II, alínea ‘c’, do CPC, incumbe ao exequente, sempre que possível, indicar bens passíveis de penhora. 2. Em um primeiro momento, entendo não ser ônus para o Poder Judiciário a utilização dos sistemas BANCENJUD, RENAJUD, INFOJUD, expedição de ofício à Receita Federal, dentre outros, sendo responsabilidade do exequente o esgotamento de um número de diligências razoável para a localização de bens passíveis de penhora. 3. Nesses termos, ao compulsar os autos, verifico que não há qualquer documento que comprove a tentativa do exequente em diligenciar junto ao Departamento de Trânsito desta Capital, dentre outros órgãos, no sentido localizar bens passíveis de penhora. 4. Com essas considerações, indefiro o pedido de ID Num. 62411593. 5. Concedo ao exequente, o prazo de 15 (quinze) dias para indicar bens passíveis de penhora ou comprovar que esgotou todas as diligências necessárias para localização, tais como, comprovar que a parte apresentou Termo de Solicitação de Informações Veiculares ao DETRAN-DF para obtenção de informações de terceiros que somente poderá ser solicitada por advogado com identificação da OAB, motivado por ação judicial; sistema de consultas veiculares Seguro Cred &lt;https://segurocred.com.br/veiculos&gt;; serviços cartoriais disponibilizados pela ANOREG - Brasil, tais como &lt;https://www.cartorio24horas.com.br&gt; dentre outros, nos Órgãos de Proteção ao Crédito, etc.” Nesta sede, o agravante alega que a execução se processa no interesse do credor e, havendo a disponibilidade de sistemas eficientes para a busca de dinheiro em instituições financeiras, diligência que a parte não é capaz de realizar por meio de recursos próprios, não se mostra razoável o indeferimento por parte do juízo de origem. Ressalta que os sistemas conveniados com o Tribunal têm a finalidade de integrar informações e proporcionar economia e maior celeridade nas demandas judiciais. Pede a reforma da decisão agravada, para que seja deferida a consulta aos sistemas BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD, dando prosseguimento ao feito (ID18480023). É o relatório. Como não existe pedido de natureza liminar, esta decisão se restringe à admissibilidade recursal. O recurso está apto ao processamento. Além de tempestivo, foi recolhido o preparo (IDs 18480029/18480030). Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Comunique-se ao Juízo a quo, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Desembargador JOÃO EGMONT Relator